Tribunal: TJBA
Processo: 8002023-48.2024.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002023-48.2024.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
JERFFERSON VITOR PEDROSA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: JORGE GETULIO PRATES DE FRAGA

Advogado(s)
:
VITOR RODRIGUES SEIXAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI Nº 14.905/2024. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

2.Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que reconheceu a abusividade na contratação do seguro proteção financeira vinculado a contrato de financiamento.

3. O embargante sustentou a existência de omissão no julgado quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil para tratar da incidência do IPCA como índice de correção monetária e da Taxa SELIC, deduzido o IPCA, como juros de mora.

4. O embargado deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso quanto à definição dos critérios legais de correção monetária e juros de mora, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscussão do mérito.

6. No caso concreto, a decisão monocrática, mantida integralmente pelo acórdão, apreciou expressamente a matéria referente à correção monetária e juros de mora, modificando a incidência desses encargos sobre o valor a ser restituído.

7. A alegação de omissão não se sustenta, pois a matéria foi enfrentada, sendo o inconformismo do embargante insuficiente para justificar a oposição do recurso.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se pode utilizar embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, tampouco se exige do julgador o enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes.

9. Ainda que os embargos sejam utilizados com finalidade de prequestionamento, sua rejeição é cabível na ausência de vício, sendo possível a aplicação do prequestionamento ficto do art. 1.025 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado ou ao prequestionamento de dispositivo não analisado pelo acórdão embargado, quando a matéria foi suficientemente enfrentada pelo Tribunal de origem.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1.968.432/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 21/03/2022)

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
Não configura omissão o acórdão que enfrenta expressamente os critérios de correção monetária e juros de mora, ainda que não faça referência expressa à norma apontada pela parte, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscussão do mérito do julgado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002023-48.2024.8.05.0154
, em que figuram como apelante
BANCO ITAU SA
e como apelada
JORGE GETULIO PRATES DE FRAGA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 16 de Setembro de 2025.